Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714750-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILSON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, INES VIEIRA MOREIRA DESPACHO Intime-se a assistente de acusação, INES VIEIRA MOREIRA, por meio de sua advogada constituída nos autos, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu no ID 78426931 no prazo legal. Intimem-se. Decorrido o prazo sem eventual manifestação, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora